Tribunal: CARF
Processo: 10711.728348/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.728348/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.766 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/11/2012
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de interveniente do comércio exterior,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. Súmula CARF n. 185.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES. GRADUAÇÃO. ART. 99 DO DECRETO-LEI No 37, DE
1966.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/1966 é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de
27/12/2007 (Acórdão no 3301-009.797, Sessão de 24 de fevereiro de 2021).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.728348/2012-44
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728348/2012-44

Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:

1. Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02/07), lavrado pela ALF/Porto do Rio de
Janeiro, em 09/11/2012, com ciência em 23/11/2012 (e-fls.11), relativo à aplicação de
multa regulamentar, cuja a infração foi assim descrita: “Prestação de informação
fora do prazo sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executar”.
2. Assevera a autoridade lançadora, na descrição dos fatos, que: 
O interessado, agencia marítima, representante no Brasil da empresa de
transporte internacional, deixou de cumprir na forma e no prazo estabelecido para
prestação de informação sobre a chegada de veículo/carga transportada, ou sobre
operações que executou; 
A inclusão do CE ao manifesto, bem como a vinculação do Manifesto à Escala,
após o prazo caracteriza a infração prevista no art.728, item IV, inciso “e” do
Decreto 6759/2009;  Foram anexadas ao AI as listagens, separadas por ano, por navio e data
individualizada, enumerando os CEs a serem incluídos nos respectivos Manifestos, e os
Manifestos a serem vinculados ás Escalas extemporaneamente. (e-fls. 04/06):

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728348/2012-44

3. O lançamento teve como fundamentação legal:

Da impugnação
4. Na impugnação (e-fls.12/17) apresentada em 12/12/2012, tempestiva, o interessado
alega, em síntese: 
Que a agência marítima não pode assumir o dever do transportador ou do
agente de carga de prestar as informações à RFB visto que o art.37 do decreto-Lei
37/66 impõe ao transportador e no parágrafo 1o, ao agente de carga referida obrigação; 
É aplicável a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea nos termos
do art.138 do CTN e artigo 102, parágrafo 2o, do Decreto-Lei n.37/66 com a redação
dada pela Lei 12.350/2010; 
Os autos de infração devem ser instruídos com termos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis a comprovação do ilícito; 
Diz que a lei e a jurisprudência não dispõem responsabilidade a agencia de navegação
no que tange à assunção do ônus pertinente à multa;
5. Por fim, requer seja o auto de infração julgado improcedente.
6. Nesta data, juntei consultas efetuadas no sistema informatizado Siscomex-carga, às e-
fls. 36/143.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 12-116.117 da DRJ de São
Paulo, negando provimento à impugnação do Sujeito Passivo.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho, trazendo os seguintes
tópicos em sua defesa: i) ilegitimidade passiva da agência marítima; ii) ocorrência de denúncia
espontânea; iii) aplicação da penalidade uma única vez por navio/viagem.
É o relatório.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728348/2012-44

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
1. Da (i)legitimidade passiva – agente marítimo
A Recorrente argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação, por se tratar de agente de navegação.
Não lhe assiste razão, conforme mansa jurisprudência deste Conselho.
Afinal, o artigo 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro, veja-se:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Por sua vez, o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo diploma legal
estabelece que:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria.
Tais dispositivos não deixam dúvidas sobre a responsabilidade, tanto da empresa
de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações sobre a carga
objeto de transação, devendo ser mantido o auto de infração contra a Recorrente enquanto sujeito
passivo da obrigação.
Não por outra razão, o assunto encontra-se agora sumulado pelo CARF no
enunciado n. 185: “O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”

2. Denúncia espontânea
Cumpre simplesmente consignar que não podem ser acolhidos os argumentos a
respeito de denúncia espontânea para o caso concreto, ao qual deve ser aplicada a Súmula CARF
n. 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728348/2012-44

pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A não aplicação do instituto da denúncia espontânea especificamente para casos
como o presente foi enfrentado no Acórdão 9303-003.555.

Incabível, assim, o afastamento da multa aplicada por infração ao controle aduaneiro.

3. Aplicação da penalidade uma única vez por navio/viagem

Subsidiariamente, o sujeito passivo entende que o valor total da multa exigido da
ora Recorrente deve ser reduzido. Isto porque, segundo sua afirmação, as penalidades foram
aplicadas mais de uma vez por embarcação.
Existe assunto que vaio no sentido em que argumenta a defesa, que é conhecido
deste Colegiado.
Trata-se do teor do artigo 10 da Instrução Normativa RFB n. 800/20071
determinando que a informação da carga transportada inclui a informação da
desconsolidação. Uma vez que o que é desconsolidado é o conhecimento genérico ou
master, a infração é considerada justamente em função do conhecimento genérico.
Corroborando esse ponto, o artigo 172 da mesma IN determina que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a inclusão
de todos os seus conhecimentos agregados. Dessarte, independentemente da quantidade, a
inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser informada ao
Fisco: desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master, sendo a essa que se
refere a penalidade ora sob apreço.
Portanto, a obrigação de informação do agente de carga é unicamente da
operação de desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master,
independentemente da quantidade de CE Houses vinculados/agregados ao máster, conforme já
julgou esse Colegiado no Acórdão n. 3402-008.109 e Acórdão n. 3402-007.591.
Vejamos se a autuação levou esse parâmetro.
Pela análise do auto de infração, vê-se que o próprio Auditor Fiscal reconheceu
que o correto é que “a cada data de operação do navio (viagem individualizada), corresponde
uma infração, sujeita à multa de R$ 5.000,00”. Por meio da análise do demonstrativo de
apuração da multa regulamentar que integra o Autor de Infração, verifica-se que o valor total do
exigido pela fiscalização foi de R$65.000,00. Esse valor tem por base “inclusão de CE ao
manifesto após atracação” e de “vinculação de manif à escala após o prazo” (fls 5), dado base à
seguinte tabela apresentada pela DRJ:

1 Art. 10. A informação da carga transportada no veiculo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
2 Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728348/2012-44

Portanto, não ocorreu no caso concreto a situação de multiplicidade de
penalização pela multa em apreço para diversos CEs, como afirma a Recorrente. Houve, isso
sim, diversas informações faltantes por parte do sujeito passivo, que geraram, cada uma, a
necessidade de lançamento de multa no valor de R$ 5.000,00, como reconhece devido esse
Conselho. Destaco, nesse sentido, os seguintes trechos de ementas:
Ementa:
MULTA

REGULAMENTAR.

PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES. GRADUAÇÃO. ART. 99 DO DECRETO-LEI No 37, DE 1966.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/1966 é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de
27/12/2007 (Acórdão no 3301-009.797, Sessão de 24 de fevereiro de 2021)

Ementa:
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO
NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo
quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se
que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal
ensejam a aplicação da multa.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728348/2012-44

A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma
informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso
concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi
cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim
estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de
prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar
diversas informações. (Acórdão n. 3401-007.829. Sessão de 29 de julho de 2020)
Também esse argumento da defesa, portanto, não deve prosperar.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital